Tribunal: TJDFT
Processo: 0731292-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0731292-58.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INGRID KETHLEN DE OLIVEIRA GARAJAU AGRAVADO: SAUDE SIM LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INGRID KETHLEN DE OLIVEIRA GARAJAU contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de ação ajuizada pela ora agravantes em face de SAUDE SIM LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado no sentido de compelir a operadora de saúde ré a autorizar a realização de cirurgia reparadora de mamoplastia e dermolipectomia braquial, procedimentos complementares à cirurgia bariátrica a que foi submetida em razão da obesidade mórbida. Nas razões do agravo, a parte recorrente esclarece que foi submetida à cirurgia bariátrica e perdeu 50 (cinquenta) quilos, o que ocasionou acúmulo de pele, especialmente nas mamas e nos braços, causando-lhe transtorno disfórmico, dermatite recorrente e problemas psiquiátricos. Além disso, a agravante apresenta dificuldade de vestimenta, escoriações cutâneas crônicas, limitação de amplitude dos movimentos e desequilíbrio psicossocial, com dificuldade até mesmo para a prática de atos de higiene pessoal, razão pela qual seria imperiosa a realização da cirurgia reparadora, conforme prescrito pelo médico. Contudo, a parte ré se recusa a autorizar o procedimento, mesmo sendo primordial para a melhora funcional da qualidade de vida e saúde da autora. Tece considerações a respeito das tutelas provisórias e entende que, no caso, estão presentes os requisitos que autorizam a medida, porque, mesmo não havendo menção expressa à situação de urgência, é inconteste o constrangimento da agravante enquanto persiste o quadro de deformidade descrito. Assim, pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado à empresa ré que autorize imediatamente a realização da cirurgia reparadora. Sem preparo, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita, nos termos da decisão ora agravada (id 104309845 dos autos n. 0731613-90.2021.8.07.0001). É o relatório. Decido. De início, registre-se que a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente submetidos à cirurgia bariátrica é objeto do Recurso Especial n. 1.870.834 representativo da controvérsia, cadastrado como Tema n. 1.069 no c. Superior Tribunal de Justiça, tendo sido determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a matéria, excetuada a concessão de tutelas provisórias, quando presentes os requisitos. Feito esse breve esclarecimentos, passo a análise do pedido liminar. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse primeiro exame, no entanto, apesar dos argumentos apresentados pela agravante, não vejo comprovados os requisitos que autorizam a concessão da tutela pleiteada, especialmente o alegado perigo da demora. Com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar o provimento liminar ora deduzido, porque a cirurgia reparadora não está revestida do caráter de urgência que autoriza a antecipação da tutela. De fato, como ressaltado na decisão agravada, “ordinariamente se trata de intervenção cirúrgica planejada e organizada com antecedência. Assim, a urgência pleiteada pela parte recorrente não chega a impor que não se possa aguardar a realização da audiência de conciliação e, se for o caso, o contraditório e a instrução processual.” Veja que não há indicação de urgência ou emergência do procedimento cirúrgico no relatório médico de id 102544949 (no feito principal), datado de 23/08/2021, que ainda traz a informação de que a autora se submeteu a outros procedimentos cirúrgicos prévios, de mama e abdômen. Assim sendo, diante da ausência de comprovação dos requisitos que autorizam a concessão de medida liminar, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 1o de outubro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator